Tribunal: TJMT
Processo: 1033663-65.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033663-65.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:

EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS,
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), TATIANE DE MELO BORDIGNON PADUA - CPF: 008.627.371-09 (APELANTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA
)
”
.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

No caso
dos autos
, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, não merecendo reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
:

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TATIANE DE MELO BORDIGNON PADUA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1033663-65.2022, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A,
julgou procedente a pretensão inicial, com resolução de mérito e, assim, consolidou em mãos do requerente a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A apelante alega que não foi constituída em mora, requisito de procedibilidade da ação, haja vista que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço não foi recebida, nem
mesmo
por terceiros.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 180682436.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização da devedora, o que, como consabido, inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital.

Nesse sentido, o entendimento desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "endereço insuficiente", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

(N.U 1017419-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–EXTINÇÃO
DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA PELO
MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Endereço Insuficiente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.
(TJ-MT 10290913720208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/
2021)”

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

(N.U 1005407-39.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 11/08/2023)

Logo, a súplica recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Banco demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(1º
VOGAL)
:

Acompanho o voto da
relator
a
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Egrégia Câmara,

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In
casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Endereço insuficiente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não havendo vício no aviso de recebimento apresentado, devendo ser mantida a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia para divergir da i. Relatora e
desprover o recurso do devedor
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO VIRTUAL DE
27
DE
SETEMBRO
DE 202
3
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO PRESENCIAL, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA E O 1º VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
VOTARAM PELO PROVIMENTO, O 2º VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)
PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TATIANE DE MELO BORDIGNON PADUA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1033663-65.2022, ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A, julgou procedente a pretensão inicial, com resolução de mérito e, assim, consolidou em mãos do requerente a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A ré, ora apelante, busca a reforma da sentença aduzindo que não foi constituída em mora, requisito de procedibilidade da ação, haja vista que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço não foi recebida, nem mesmo por terceiros.

A Relatora, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
IV, do CPC. Ainda, inverteu o ônus sucumbencial e condenou o Banco demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a Relatora.

Por sua vez, o 2º Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, divergiu e negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Adianto que voto
com a
divergência.

Isso porque como bem esclarecido pelo douto 2º Vogal, o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema nº 1132 firmou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

Ora, no caso em tela as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n. 30410-130464001, no valor de R$98.884,78 para pagamento em 60 prestações mensais, celebrado em 29/09/2021, que como
garantia de alienação fiduciária o veículo JEEP RENEGADE LNGTD AT, ANO 2021, COR BRANCA, PLACA RAQ6J80, RENAVAM 01277442255.

Na oportunidade, a apelante informou os seguintes dados:
“Endereço e telefone de contato: AV LEONCIO LOPES MIRANDA ,00002 - - VITORIA REGIA, VARZEA GRANDE - MT - 78110 971 - 0065 984321039”
. (ID 180684022 - Pág. 1)

Foi enviada notificação extrajudicial para o mesmo endereço com retorno de “endereço insuficiente”, conforme ID 180684025 - Pág.
3.

Desse modo, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retornou sem recebimento por motivo
de “
desconhecido”, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço,
se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira
.

Além do mais, já firmei o meu posicionamento em diversos casos análogos julgados pela 3ª Câmara de Direito Privado desta Corte, razão pela qual, entendo que a constituição em mora no caso em análise restou comprovada.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao Relator, mas acompanho a divergência
pelo desprovimento do recurso
com a consequente majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tatiane de Melo
Bordignon

Padua
, contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco
Itaucard
S.A
,

julgou procedente a pretensão inicial, com resolução de mérito e, assim, consolidou em mãos do requerente a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda.

A eminente Relatora,
Desa.
Serly
Marcondes Alves, deu provimento ao apelo da requerida para, reformando a sentença,
julgar improcedente a pretensão inicial, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC
, sendo acompanhada pelo

1º Vogal,
Des. Guiomar Teodoro Borges
.

Por sua vez, o
2º Vogal (convocado),
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, instaurou divergência ao
negar provimento
ao recurso da requerida apelante,

por entender
que a sentença merece ser mantida, uma vez que comprovada a mora, porquanto basta que
o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado,
cuida-se de
recurso de apelação interposto por
Tatiane de Melo
Bordignon

Padua
, contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco
Itaucard
S.A
,

julgou procedente a pretensão inicial, com resolução de mérito e, assim, consolidou em mãos do requerente a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda.

A apelante
busca a reforma da sentença alegando
que não foi constituída em mora, requisito de procedibilidade da ação, haja vista que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço não foi recebida, nem
mesmo
por terceiros.

De início,
adianto que acompanho a divergência
. Explico:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença
que julgou procedente a pretensão inicial,
com resolução de mérito e, assim, consolidou em mãos do requerente a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp
nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex

re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
1
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida quando da celebração da avença (Id. 180684022), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou por ter sido devolvido pelo motivo “endereço insuficiente” (Id. 180684025 – pág. 3), de modo que caberia a parte devedora-apelante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Aliás, são inúmeras jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou
inexitosa
, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ
)
.”
(N.U 1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma
restou
infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo
“NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “
(...) Cabe
ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos
arts
. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 –
Rel
: Péricles
Bellusci
de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021
).”

(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
–
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO
STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Pelo exposto, com a devida vênia à Relatora, acompanho a divergência para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023